Tribunal: STJ
Processo: 1002796-62.2024.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130949 - SP(2025/0490480-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS MOREIRA PISSARDO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c74a369a-dd63-4f54-b4fe-1783f129a414

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c74a369a-dd63-4f54-b4fe-1783f129a414

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130949 - SP(2025/0490480-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS MOREIRA PISSARDO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de
demonstração da ofensa aos artigos de lei indicados, (b) incidência da Súmula n. 7/STJ
e (c) falta de cotejo analítico para comprovar o dissídio jurisprudencial (fls. 371-374).
Documento eletrônico VDA55698744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 0fb1db64-d771-4a06-9685-0df34484ad70

O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 286):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS.
I. CASO EM EXAME.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com
sucumbência atribuída à autora e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade concedida. A autora
alega cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, questiona
a validade do contrato impugnado e pleiteia restituição em dobro dos valores
descontados e reparação por dano moral.
II. RAZÕES DE DECIDIR.
Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir provas
desnecessárias, e o julgamento antecipado é válido quando os fatos estão
documentalmente comprovados. A alegação de não reconhecimento do
contrato é contraditória, pois a autora não apresentou provas de insurgência
contra o empréstimo e utilizou o valor depositado. A demora em questionar o
contrato permite a aplicação da "supressio". Não se configurou dano moral,
pois não houve demonstração de dano aos direitos da personalidade.
III. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO.

No recurso especial (fls. 292-304), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente apontou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 6o, 373, II, e
429, II, do
argumentando que:
CPC/2015,
(i) "após a juntada dos supostos contratos aos autos, a recorrente reiterou,
de forma clara e expressa, sua negativa quanto ao reconhecimento das assinaturas
digitais ali constantes, reafirmando a inexistência de qualquer vínculo jurídico válido
com a parte recorrida. Diante dessa impugnação categórica, caberia ao recorrido o
ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, conforme disposto no artigo 429,
inciso II, do Código de Processo Civil, o que reforça a necessidade de realização de
prova pericial para elucidar a controvérsia" (fl. 299), e
(ii) "diante da impugnação da assinatura, competia exclusivamente ao
recorrido, responsável pela produção dos documentos em questão, o ônus de
comprovar a autenticidade dos mesmos, nos exatos termos preceituados pelo
do CPC, e conforme o entendimento firmado por este Colendo
art. 429, inciso II,
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061" (fl. 299).
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 344-356).
O agravo (fls. 377-403) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 406-420).
É o relatório.
VOTO
A Corte de origem manteve a sentença no que se refere ao indeferimento do
pedido feito pela recorrente para invalidar o contrato de empréstimo consignado, ao
reconhecer que tal pretensão foi fulminada pela
. Confira-se (fl. 288):
supressio
Documento eletrônico VDA55698744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 0fb1db64-d771-4a06-9685-0df34484ad70

Isto porque a apelante afirma que não efetuou o empréstimo questionado.
Nesses lindes, era de se esperar algum tipo de insurgência de sua parte
como protocolo de atendimento, requerimento administrativo, reclamação
junto ao Procon, autoridade policial ou mesmo requisição de quitação, mas
nada disso se demonstrou.
No mais, não se pode olvidar que o empréstimo foi firmado em abril/2021,
porém a ação foi ajuizada somente em abril/2024.
Destarte, tal contexto somado às razões explicitadas pelo Juízo a quo
conduzem à ilação de validade do ajuste em razão do comportamento
contraditório dela que ainda não nega ter utilizado o valor depositado em sua
conta (fl. 75).
Ou seja, “a conduta da postulante em suscitar a ocorrência de fraude depois
de tanto tempo permitiria a aplicação do instituto da 'supressio', ou seja, 'a
eliminação de uma faculdade jurídica decorrente de condutas do titular que
criaram na outra parte legítima expectativa quanto ao seu exercício' (Caio
Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, volume 2, 29a edição,
página 197)

A fim de infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou tão somente
afronta aos arts. 6o, 373, II, e 429, II, do CPC/2015. Ocorre que tais dispositivos de lei,
isoladamente, não apresentam o alcance normativo pretendido, pois não tratam
especificamente da
aqui mencionada.
supressio
A fundamentação do recurso mostra-se deficiente e por isso é aplicável, por
analogia, a
como óbice ao exame da tese.
Súmula n. 284/STF
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 6o, 373, II, e 429, II, do
sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem terem sido
CPC/2015
objeto de debate na decisão recorrida, a despeito dos aclaratórios opostos, as matérias
contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e sofrem, por
conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Não tendo a parte impugnado o fundamento relativo à
, que
supressio
consistiu na justificativa empregada pela Corte estadual para rejeitar o pedido de
anulação do contrato de empréstimo consignado, é aplicável a Súmula n. 283/STF.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015,
Ademais:
Documento eletrônico VDA55698744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 0fb1db64-d771-4a06-9685-0df34484ad70

(i) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
,
22/11/2021,
25/11/2021)
(ii) "a ausência de enfrentamento da matéria pela Corte de origem impede o
acesso à instância especial, por não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. 5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois
os óbices à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
CF/1988
(
relator Ministro
impedem a análise recursal pela alínea 'c'." REsp n. 2.171.295/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(iii) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio"
REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo e a eventual gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do
§ 3o, do NCPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: 0fb1db64-d771-4a06-9685-0df34484ad70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.130.949 / SP
Número Registro: 2025/0490480-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027966220248260597
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS MOREIRA PISSARDO
ADVOGADOS : PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI - SP215399
LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:28
Código de Controle do Documento: 0ef38c7c-596b-4633-8308-44302d1b1a79